Tribunal: TJSP
Processo: 1064711-15.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Contrato de seguro de veículo, com cobertura para roubo, furto e colisão/danos. Negativa de cobertura sob a justificativa de que o contrato previa indenização apenas para perda total, sem cobertura para perda parcial. Sentença de improcedência. RECURSO manejado pelo autor. EXAME: Seguradora que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Contrato de seguro de veículo, com cobertura para roubo, furto e colisão/danos. Negativa de cobertura sob a justificativa de que o contrato previa indenização apenas para perda total, sem cobertura para perda parcial. Sentença de improcedência. RECURSO manejado pelo autor. EXAME: Seguradora que não prestou informações adequadas ao consumidor a respeito de cláusula contratual que dita a essência do contrato. Omissão da seguradora que caracteriza violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Dicção dos arts. 4o, inciso III, 6o, inciso III, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.Cláusula limitativa que não foi redigida com clareza e destaque, contrariando o disposto no art. 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Rescisão do contrato com a restituição integral dos valores pagos pelo aderente, nos termos do art.18 do Código do Consumidor. Dano moral configurado. Violação a direito da personalidade. Fixação da indenização em R$ 10.000,00. Dicção do art. 944 do Código Civil. Correção monetária a contar da data do sinistro (Súmula 43 C. STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil). Sentença reformada. Procedência da ação. Readequação dos ônus sucumbenciais. RECURSO PROVIDO.